Tribunal: TJMT
Processo: 1017298-05.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017298-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCONDES FERREIRA DA SILVA - CPF: 038.907.701-18 (AGRAVANTE), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE VISITA INDEFERIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
VISADA A REFORMA DA DECISÃO PARA AUTORIZAR A VISITAÇÃO.
INVIABILIDADE. DIREITO NÃO ABSOLUTO. VISITANTE EM CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO ART. 41, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEP. DECISÃO ESCORREITA. AGRAVO
DESPROVIDO.

CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

O direito de receber visitas no estabelecimento prisional, consagrado pelo art. 41, X, da LEP, não pode ser compreendido como absoluto ou irrestrito, haja vista, a possibilidade de sua suspensão ou restrição caso as circunstâncias do caso concreto assim recomendem (art. 41, parágrafo único, da LEP).
In casu
, o eventual deferimento da visitação almejada viabilizaria o encontro privado entre casal envolvido com o tráfico de drogas – ambos com sentença penal transitada em julgado -, o que, indubitavelmente, ocasionaria risco à segurança não só do estabelecimento prisional, mas, também, do meio social.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
Marcondes Ferreira da Silva
,
contra a decisão anexada sob o ID 176722154 pela qual
, nos autos do PEP
0009690-96.2013.8.11.0040 o
MM. Juízo da Segunda Vara das Execuções Penais da Comarca de Cuiabá

indeferiu pedido de visita
de sua companheira,
Jéssica Lopes do Amaral.

Nas
razões
, a Defesa afirma que a convivente do agravante não pode ter seu direito de visita restringido, “
isso sem falar que está há quase 06 (seis) meses sem poder ver seu esposo (...) tempo considerável a fazer refletir sobre a conduta ilícita praticada”.

Requer, pois, a reforma da decisão para que
seja autorizada a entrada e as visitas da companheira
n
a Penitenciária em que o agravante cumpre pena em regime fechado,
prequestionando
toda a matéria
(ID
176722165 - Págs. 35/38)
.

Em sede de
contrarrazões
(ID
176722157
), o
Parquet
pugna o
desprovimento
do recurso.

Em sede de
Juízo de Retratação
foi
mantida
a
decisão
recorrida (ID
176722165 - pág. 45
) e determinada a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça.

O
parecer
da d. PGJ é pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue em transcrição (ID
181891665)
:

“
Agravo em Execução -
Reeducando condenado pela prática de crimes de corrupção de menores, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e, tráfico ilícito de entorpecentes – visita da companheira negada pelo juízo das execuções penais – irresignação defensiva - pretendida determinação para que seja confeccionada a carteira de visitante para a companheira do agravante – impossibilidade – visitante que remanesceu condenada pelo crime de tráfico de droga cometido nas dependências de estabelecimento prisional - o direito de visitas não é absoluto -
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Cinge-se o presente recurso ao pedido de deferimento do direito de visita de
Jéssica Lopes do Amaral
ao agravante
Marcondes Ferreira da Silva

que cumpre pena unificada de 18 anos e 6 meses de reclusão (PEP nº. 0009690-96.2013.8.11.0040) n
a Penitenciária Central do Estado em Cuiabá-MT, decorrente de três condenações pelas quais o agravante cumpre pena de Tráfico de drogas, Porte Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido e Corrupção de Menores nos autos da AP nº. 0004351-59.2023.8.11.0040; Tráfico de drogas nos autos da AP nº. 0001172-36.2015.8.11.0109 e, Roubo nos autos da AP nº. 1011526-26.2021.8.11.00002 (
SEEU
).

E apesar dos argumentos apresentados pela d. defesa, no presente caso, não há a possibilidade de concessão das visitas pleiteadas.

Isso, porque, conforme noticiado nos autos e também em consulta aos
Sistemas PJe e SEEU/MT
,
Jéssica Lopes do Amaral,
companheira do agravante, responde ao PEP nº. 2000045-44.2020.8.11.0015 (Processo de origem:
0013488-33.2019.8.11.0015
), eis que condenada em 11.02.2020 (data do trânsito em julgado da sentença), pela prática do crime de Tráfico de Drogas sendo-lhe imposta a pena de
1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão em regime aberto, além do pagamento de 193 dias-multa, não substituída devido às circunstâncias da prisão.

Assim, muito embora
não desconheça o direito do preso de receber visitas de seus familiares, tenho que tal
direito não é absoluto
e, aliás, sobre isso, o próprio legislador cuidou de estabelecer no
art. 41, parágrafo único da LEP
, a possibilidade de
restrição ou suspensão do direito de visita
, acaso as circunstâncias do caso concreto assim recomendarem.

Confira-se:

“Art. 41 - Constituem direitos do preso:

(...)

X - Visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados;

(...)

Parágrafo único. Os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento”.

Com efeito, a condenação pelo crime de tráfico de drogas (aliás, crime idêntico ao que o agravante foi condenado em uma das condenações definitivas que ostenta) é, a meu ver,
fato de natureza grave
e a motivação do
decisum
é absolutamente idônea diante das circunstâncias apresentadas.

Em tempo, anoto que na ação penal que
Jéssica
foi condenada, o agravante foi denunciado em conjunto com ela, mas absolvido pela prática do suposto crime Tráfico de drogas (
artigo 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006), nos termos do artigo 386, VII, do CPP (ID 44863844 – Pje 1º grau).

Assim, embora o casal tenha sido denunciado em conjunto naqueles autos (
0013488-33.
2019
), somente
Jéssica
foi condenada pela prática
do crime de tráfico de drogas e, considerando também que os crimes pelos quais eles cumprem pena definitiva atualmente não comportem similitude de datas, vejo que as condutas delituosas imputadas a ambos são idênticas em processos distintos, cabendo ressaltar que os dois já mantinham relacionamento amoroso desde então.

Tais circunstâncias causam, de fato, receio quanto às visitas pleiteadas principalmente se considerarmos que as estruturas
criminosas, especialmente aquelas voltadas ao narcotráfico, não raras vezes são mantidas operantes mesmo com o encarceramento de alguns de seus protagonistas, graças à interlocução de reclusos do sistema prisional com aliados do mundo externo.

A decisão não destoa da orientação firmada pelo STJ no sentido de que o direito de visita não é absoluto ou ilimitado:

“(...) 3. O art. 41, inciso X, da LEP confere aos presos o direito de serem visitados por cônjuge, companheira, parentes e amigos em dias determinados. Acerca da matéria, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que referido direito do apenado, embora relevante para o processo de reinserção do preso à sociedade e imprescindível para a manutenção dos seus laços familiares, não possui natureza absoluta e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais (...) não é adequado que a interessada, que responde por crime de tráfico de drogas no interior de estabelecimento prisional, volte a manter contato sem restrição com pessoas que ainda estejam no presídio. Nesse contexto, houve motivação para a limitação da visita (...) o direito de visitação não é absoluto, de modo que a forma de seu exercício pode e deve ser regulamentada pela administração penitenciária e pelo Juízo das execuções. Precedentes do STF e deste Tribunal. (AgRg no HC 393.846/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 20/06/2017) 7. Agravo regimental não provido. (...). (AgRg no AREsp n. 1.767.059/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 8/3/2021.)

E também deste e. TJMT:

“A Lei de Execução Penal resguarda ao preso o direito de visita da companheira, parentes e amigos, o que está em harmonia com os princípios constitucionais de humanização das penas e reintegração social, com o escopo de também manter o convívio entre o detento e sua família, instituição constitucionalmente protegida pelo Estado. No entanto, é indispensável avaliar a situação do sentenciado bem como da pessoa que pretende visitá-la, não se tratando de um direito absoluto ou ilimitado, devendo ser examinado diante das circunstâncias do caso concreto. No caso, a visita ao companheiro da agravante, custodiado em estabelecimento prisional, foi negada em razão de sua condenação por tráfico de drogas, estando em cumprimento de pena, bem assim para preservar a segurança e a disciplina”. (N.U 0033263-21.2017.8.11.0042,JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 25/01/2018)

Com tais fundamentos, em
consonância
com o parecer da
d. PGJ, nego provimento
ao recurso de agravo, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023